Tribunal: TJMT
Processo: 0042987-28.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042987-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (APELADO), ISAIAS RAMOS FRANCA - CPF: 705.450.141-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE O PERCENTUAL DO REAJUSTE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE CONFORME PARÂMETROS COLOCADOS NO
REsp 1568244/RJ

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a abusividade dos índices de reajuste por faixa etária, apurada em laudo pericial, a procedência do pedido de revisão do valor da mensalidade é medida que se impõe.

Verificada a abusividade do índice utilizado no reajuste por faixa etária, a apuração do percentual adequado deve seguir a orientação posta no item 9 da ementa do
REsp 1568244/RJ, ou seja, o índice deve ser apurado
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
0042987-28.2012.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
SONIA MARIA ALVES SANTOS

Processo na origem:
0042987-28.2012.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação revisional de reajuste de plano de saúde em decorrência de mudança de faixa etária (Proc. n.º 0042987-28.2012.8.11.0041) que
SONIA MARIA ALVES SANTOS
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 7796636 - Pág. 1 a 7796703 - Pág. 4)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar nula a cláusula 16.6 do contrato firmado entre as partes, no que concerne ao reajuste, devendo ser aplicado o percentual de 56,10% a partir de outubro de 2012, de acordo com o que determina o inciso I do art. 3°, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS —Agência Nacional; de Saúde Suplementar, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 7796705 - Pág. 1):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

sustenta, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, com quem celebrou o contrato coletivo de plano de saúde em comento. No mérito, defende a legalidade dos reajustes, porquanto foram aceitos pela CAA/MT e devidamente informados à ANS. Requer a redução dos honorários advocatícios estipulados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença em razão da formação de litisconsórcio passivo necessário ou, alternativamente, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

CONTRAMINUTA
(ID
7796715): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
contra sentença proferida em Ação revisional de reajuste de plano de saúde em decorrência de mudança de faixa etária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar nula a cláusula 16.6 do contrato firmado entre as partes, no que concerne ao reajuste, devendo ser aplicado o percentual de 56,10% a partir de outubro de 2012, de acordo com o que determina o inciso I do art. 3°, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS — Agência Nacional; de Saúde Suplementar, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A autora relata que celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos firmado entre a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIMED FEDERACÃO DOS ESTADO DE MATO GROSSO, sob o número 0 056 8283001037000, e que a operadora do plano promoveu aumentos abusivos na mensalidade, em outubro de 2012, porquanto completou 59 anos. Alega que recebeu um boleto, no qual a parcela passaria de R$441,55 para

R$920,14, representando um reajuste da ordem de 108,38% (cento e oito com trinta e oito por cento), que reputou abusivo.

Esclarece que propôs ação contra a requerida, que foi julgada parcialmente procedente para determinar que seja aplicado o percentual de 56,10% a partir de outubro de 2012, razão do inconformismo da apelante.

O apelo da recorrente foi julgado desprovido para manter a sentença, decisão esta que foi objeto de Recurso Especial que, posteriormente foi suspenso até o julgamento do recurso repetitivo sobre o tema.

Posteriormente, a Vice-Presidência deste egrégio Sodalício pondera que, a fim de que possa aplicar as teses firmadas nos recursos especiais nº 1.716.113/DF, nº 1.721.776/SP, nº 1.723.727/SP, nº 1.728.839/SP, nº 1.726.285/SP e nº 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1016/STJ, foram fixadas as seguintes teses:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
.”

Por esse motivo, determinou o retorno do feito à esta Câmara julgadora, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de recursos repetitivos, principalmente no que diz respeito à data em que foi firmado o contrato objeto da revisão e, caso verificada a abusividade do percentual do reajuste, se o acórdão contraria o entendimento de que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Quanto ao momento de celebração do contrato, não restam dúvidas de que este foi celebrado entre a operadora do pleno de saúde, ora apelante, e a estipuladora CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em 01 de julho de 2005 (ID 7795781 - Pág. 3) e que a apelada aderiu a ele em 01 de julho de 2010 (ID 7795783 - Pág. 2).

Desse modo, correto o laudo pericial quando afirma se tratar contrato novo, firmados a partir de 1º/1/2004, sujeito às regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

O referido laudo demonstrou que o contrato corretamente apontou as dez faixas etárias e seus respectivos percentuais de correção, cumprindo assim o item (i) da resolução.

Por outro lado, concluiu que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas era
52,28%
maior que a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias, logo não observou o critério estabelecido no inciso (ii) e (iii) do artigo 3.° da Resolução Normativa 63/2003 (ID 7796620 - Pág. 4/5).

Nesse sentido foi a conclusão do acórdão proferido no apelo, objeto do Recurso Especial. Vejamos:

“
Desse modo, é possível a pactuação sobre o aumento da prestação em razão da mudança de faixa etária. Todavia, como consignou o STJ, a variação não pode ser por critérios que onerem excessivamente o consumidor beneficiário do plano de saúde, máxime por se tratar de idoso que poderá ter inviabilizado o uso do plano de saúde na idade em que, em tese, dele mais poderá necessitar.

Nessa perspectiva, a parte autora demonstrou que, até o mês de setembro de 2012, pagava uma mensalidade, relativa ao plano de saúde contratado, de R$ 441,55 (ID 7795783 - Pág. 2), mas que com a mudança de faixa etária aos 59 anos, houve um aumento de 108,38% e a prestação passou a ser de R$ 920,14 (ID 7795783 - Pág. 3).

Em que pese a pactuação do aumento de
108,38%
para o caso de mudança de faixa etária (Anexo I do contrato – ID 7795782 - Pág. 3), tem-se que o referido percentual se revela de fato abusivo
” (ID 8134136 - Pág. 12).

Conclui-se que, quanto a esse tema (verificação da abusividade do índice de reajuste), não há que se falar em retratação do acórdão recorrido
.

No que diz respeito à apuração do percentual adequado em substituição àquele reputado abusivo, o acórdão recorrido, ao manter a sentença, acolheu o percentual apurado no laudo pericial, qual seja 56,10% a partir de outubro de 2012.

No entanto, o Tema 1016/STJ, ao fixar a tese da aplicabilidade aos planos coletivos das mesmas teses firmadas no Tema 952/STJ, que trata dos contratos individuais e esclarece no item 9 da ementa do
REsp 1568244/RJ, que o índice deve ser apurado
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Vejamos o trecho da ementa mencionada:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS
. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO

(...)

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração
de percentual adequado
e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”.

Nesse passo, necessário realizar o juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao recurso de modo a determinar que o valor do índice a ser aplicado, seja objeto de apuração conforme a previsão contida no item 9 da ementa do
REsp 1568244/RJ.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, seja feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
.

Considerando-se que a parte autora decaiu de parte mínima, mantém-se a distribuição da sucumbência posta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022